Tribunal: TJES
Processo: 0000307-53.2020.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000307-53.2020.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M. S. D. O.
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
0000307-53.2020.8.08.0066
Origem
:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
RECORRENTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
:
MELQUISEDEQUE SANTOS DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DA SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E DERMOCOSMÉTICOS NÃO INCORPORADOS AO SUS. ALERGIA CUTÂNEA EXACERBADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM LAUDO DO MÉDICO ASSISTENTE. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO TEMA 06 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PARECER DESFAVORÁVEL DO NATJUS. EXISTÊNCIA DE ARSENAL TERAPÊUTICO SUBSTITUTIVO EFICAZ NA REDE PÚBLICA (RENAME). AUSÊNCIA DE PROVA DE INEFICÁCIA OU DE ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS OFICIAIS. ÔNUS PROBATÓRIO RECURSAL NÃO VENCIDO PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por M. S. D. O., menor impúbere, representado por seu genitor, contra ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA com o objetivo de obter o fornecimento contínuo e por tempo indeterminado dos fármacos e produtos Hidroxizine 25 mg, Diprosone Loção, Trok G Creme e Hidratante Neutrogena Body Care Intensive. Alega M. S. D. O., em sua petição inicial, que sofre de alergia cutânea exacerbada não especificada (CID 10 T78.4), enfermidade de natureza crônica que já culminou em quadro agudo de anasarca e internação por síndrome nefrítica. Sustenta a parte requerente que as medicações pleiteadas foram prescritas por médico vinculado à rede local de atendimento, sendo a única via eficaz para estabilização de suas lesões dermatológicas, as quais geram inclusive profundo abalo psicológico e psicossocial decorrente de
bullying
escolar. Por fim, busca a parte demandante que seja imposta aos entes federados a obrigação solidária de fornecer os referidos insumos, dada a impossibilidade financeira da célula familiar de custear o tratamento.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "[...] profiro RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, confirmando os efeitos da liminar CONCEDIDA fls. 63/65. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)."
, tendo o Magistrado de Direito homologado o provimento nos seguintes moldes:
"Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE SENTENÇA, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos:
(i)
preliminarmente, arguiu a nulidade absoluta do julgado monocrático por manifesta violação à Súmula Vinculante 61 e ao Tema 06 do Pretório Excelso, asseverando que a fundamentação judicial baseou-se unicamente no relatório particular do médico assistente e ignorou as condicionantes imperativas de controle de legalidade dos atos de não incorporação da CONITEC;
(ii)
no mérito, aduziu o não preenchimento dos pressupostos autorizadores cumulativos, demonstrando por meio do Parecer Técnico do NATJUS que a lista do SUS (RENAME) fornece alternativas idôneas e da mesma classe terapêutica para todos os itens requeridos, inexistindo comprovação de falha terapêutica ou uso prévio infrutífero dos medicamentos da rede pública. A parte recorrida, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo in albis, sem ofertar contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões centrais em discussão:
(i)
determinar se a r. sentença recorrida padece de nulidade por inobservância aos comandos estruturais de fundamentação técnico-jurídica impostos pelo Tema 06 de Repercussão Geral do STF; e
(ii)
estabelecer se restaram preenchidos os requisitos materiais cumulativos exigidos pela jurisprudência vinculante das Cortes Superiores para a concessão judicial de medicamentos e dermocosméticos não padronizados no âmbito do Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Afasta-se a preliminar de nulidade por vício formal da sentença, conquanto os argumentos alinhavados confundem-se intrinsecamente com o cerne do debate meritório, devendo o provimento jurisdicional ser direcionado à reforma substancial do julgado, prestigiando-se o princípio da primazia do julgamento de mérito positivado no artigo 4º do Código de Processo Civil.

6. No mérito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 06 de Repercussão Geral (RE 566.471), pacificou a tese de que a concessão judicial de fármacos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas de dispensação do SUS, possui caráter absolutamente excepcional e exige a observância rígida de requisitos cumulativos, vedando-se o acolhimento do pedido com base unicamente em prescrição ou laudo do médico assistente da parte autora.

7. Conforme se depreende do Parecer Técnico elaborado pelo NATJUS (Parecer nº 393/2020 da SESA), o microssistema do SUS disponibiliza de forma gratuita uma vasta gama de substitutos terapêuticos eficazes pertencentes à mesma classe farmacológica dos insumos vindicados. Para o anti-histamínico Hidroxizina, encontram-se padronizados na RENAME a Loratadina (comprimido e xarope) e o Maleato de Dexclorfeniramina; para os corticoides tópicos Diprosone e Trok G, a rede pública oferta a Dexametasona creme 0,1% e o Acetato de Hidrocortisona creme 1%, possuidores de idêntico mecanismo de ação e indicações clínicas equivalentes.

8. A parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a ineficácia ou a inadequação clínica das alternativas disponibilizadas pelo SUS no caso concreto. Inexistem nos autos registros ou relatórios que comprovem a submissão prévia do paciente aos tratamentos padronizados e o subsequente insucesso terapêutico, pressuposto indispensável exigido pelas teses obrigatórias dos Tribunais Superiores. O direito à saúde, embora de envergadura constitucional fundamental, realiza-se por meio de políticas públicas universais, não assistindo ao particular o direito de escolha de marcas ou produtos comerciais específicos quando a rede estatal dispõe de arsenal adequado para o tratamento da patologia.

9. Relativamente ao produto "Neutrogena Body Care Intensive", a nota técnica pontua tratar-se de item com natureza de dermocosmético coadjuvante. Embora o menor necessite de hidratação regular na pele, as propriedades protetivas podem ser alcançadas por variadas formulações hipoalergênicas, carecendo o Judiciário de base científica para compelir o erário à compra de marca de consumo específica em detrimento das opções gerais de manipulação ou cuidados básicos. Destarte, a reforma integral da sentença é medida imperativa que se impõe perante a ausência dos requisitos cumulativos do Tema 06 do STF.

IV. DISPOSITIVO

10. Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso inominado
interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando integralmente a r. sentença fustigada para julgar
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na petição inicial, revogando-se a tutela de urgência outrora concedida.

11. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, ex vi do artigo 55, segunda parte, da Lei Federal nº 9.099/95.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)